Tribunal: STF
Processo: ARE 1469685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Companhia Jaguari de Energia S.A. contra decisão mediante a qual admiti os embargos de divergência opostos pela Renovias Concessionária S.A..



    Alega a embargante a existência de erro de fato na decisão embargada porquanto 



    “o entendimento contemporâneo da e. Primeira Turma comunga com aquele já referendado por esse colegiado no sentido de declarar inconstitucional a pretensão de cobrança pelo uso das faixas de domínio quando a ocupação é voltada à prestação de serviços públicos. Ressalte-se que, somente no corrente ano de 2024, em ao menos 02 (duas) oportunidades a Primeira Turma já se pronunciou em desfavor da cobrança pretendida, em linha com os julgados dessa Segunda Turma.”



    Cita precedentes da Primeira Turma do STF nesse sentido.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanado o erro de fato considerando os equívocos acerca de fato relevante, relacionado ao posicionamento atual da e. Primeira Turma dessa e. Corte.” 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “[h]á aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e os firmados pela Primeira Turma do STF apontados como paradigmas.”



    Anote-se que diversamente do alegado pela embargante, a questão ainda está pendente de análise pelo Plenário, sendo que há vários embargos de divergência em tramitação e ainda pendentes de julgamento pelo Pleno, como é o caso do RE n° 889.095/RJ-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro André Mendonça, e do RE n° 1.181.353/SP-AgR-ED-ED-EDv-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, não padece a decisão embargada do apontado erro de fato, uma vez que a matéria aguarda a apreciação definitiva do Plenário da Suprema Corte pelo que cabível e recomendável o processamento do recurso de embargos de divergência. 



    No mesmo sentido da decisão embargada, essa recente decisão que também admitiu embargos de divergência em feito em que examinada a mesma matéria debatida nestes autos: ARE nº 1.422.410/SP-ED-ED-segundos-AgR-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/24.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente